Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700235-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. Z. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.A.Z., devidamente assistida por sua genitora, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação cominatória ajuizada em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a requerida a realizar sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedir o certificado de conclusão do ensino médio em seu favor. É o relato do essencial. O Ministério Público, com muita propriedade, suscita preliminar de perda superveniente do objeto recursal, ao fundamento de que “tendo em vista que a data final para matrícula no curso superior se encerrou no dia 5.2.2025, bem como que inexiste nos autos decisão que assegure a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, de forma que este não merece ser conhecido.” (ID 71325509). Posta a questão nestes termos, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse jurídico, diante da nítida perda superveniente do objeto recursal. P. I. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator